Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-21.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Ação de instituição de servidão administrativa com pedido de imissão na posse, movida pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) contra Rosimeire Feres e outros, visando à construção de linha de distribuição de 138 kV em áreas de imóveis de Araraquara.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Ação de instituição de servidão administrativa com pedido de imissão na posse, movida pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) contra Rosimeire Feres e outros, visando à construção de linha de distribuição de 138 kV em áreas de imóveis de Araraquara.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar o coeficiente de servidão adequado, (ii) a incidência de juros compensatórios e moratórios, e (iii) a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência favorece a aplicação do coeficiente de 33% para servidões administrativas em áreas rurais, permitindo a continuidade da atividade produtiva. 4. Juros compensatórios são devidos ante a interrupção da atividade de plantação de cana de açúcar, mas devem ser limitados a 6% ao ano, desde a imissão na posse até o trânsito em julgado. 5. Juros moratórios devem incidir a 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, e a correção monetária deve seguir o IPCA-E desde a data do laudo pericial.

IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.

Legislação Citada: Decreto-Lei no 3.365/41, art. 15-A e 15-B. Lei no 14.620/23. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência STF: ADI no 2332, Pleno, j. 17/05/2018.

Jurisprudência STJ: REsp 1.118.103/SP, Tema 211.

Jurisprudência TJSP: Apelação Cível 1001115-03.2020.8.26.0434, Rel. Magalhães Coelho, j. 10/09/2024. Apelação Cível 1009367-69.2016.8.26.0099, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 12/03/2024. Apelação Cível 1001347-95.2021.8.26.0493, Rel. Francisco Shintate, j. 26/08/2024. Apelação Cível 1001326-95.2019.8.26.0071, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 17/06/2024. Apelação 1000043-45.2022.8.26.0390, Rel. Magalhães Coelho, j. 26/03/2024.